Tribunal: TJMT
Processo: 1016898-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016898-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (EMBARGADO), KEIRIOLY MONIQUE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 045.370.791-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. A. S. - CPF: 084.056.281-00 (EMBARGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.
IMPOSS
IBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando omissões relativas à necessidade de realização de procedimentos exclusivamente por profissionais habilitados, cobertura de tratamento em ambiente escolar ou domiciliar, e à exigência de que o tratamento ocorra em rede credenciada, com reembolso limitado aos termos contratuais.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em averiguar a presença de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto aos pontos mencionados pelo embargante
.

III. Razões de decidir.

1
. Os embargos de declaração visam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando para reexame de matéria decidida.

2
. No presente caso, o acórdão embargado analisou de forma detalhada as matérias devolvidas, incluindo a fundamentação sobre a obrigatoriedade de cobertura de tratamento médico, em conformidade com o direito constitucional à saúde e as obrigações impostas à operadora de plano de saúde
.

3
. Constatou-se que as alegações d
o
embargante visam ao reexame da controvérsia, sem configurar omissão ou outro vício a justificar os embargos
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tra
ta-se de embargos de declaração
opostos
por

BRADESCO SAÚDE S/A
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Agravo de Instrumento
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto
pelo
embargante.

Sustenta
o
embargante

que
há omissões no
v. acórdão,
notadamente
por não destacar a necessidade de que os procedimentos sejam realizados exclusivamente por profissionais da saúde habilitados; quanto à cobertura de tratamento em ambiente escolar ou domiciliar; e quanto à necessidade
de o
tratamento ser realizado em rede credenciada,
determinando
que o reembolso, caso necessário, seja limitado às cláusulas contratuais, como previsto no contrato de seguro saúde.

Com essas considerações, pleiteia pelo
acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar as omissões
apontadas.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões,
a

embargada
se manifestou pela rejeição dos embargos (ID
250963162
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso, convém destacar, que o recurso de Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita,
estando
vinculado
apenas ao que foi efetivamente
decidido na decisão recorrida. N
esse contexto, o v. acórdão abordou as matérias
tratadas
na decisão proferida pela
Magistrada singular
.

Assim sendo,
o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“[...]

In
casu
, em que pese
as
alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque a agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados, que demonstram a utilização dos serviços de assistência médica, além do perigo de dano, visto que a paciente apresenta quadro de saúde
severamente debilitado, necessitando da realização do tratamento indicado para a reabilitação.

Veja que foi acostado na inicial o relatório médico asseverando a necessidade do tratamento (ID 155775899 – na origem), bem como a limitação da cobertura por parte da operadora do plano (ID 155775898, na origem).

Desta forma, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
in

verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm.
Cív
.,
Rel. Des.
Cleuci
Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Constata-se que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela agravada, assim asseverando (ID 155928566, na origem):

(...)

Logo, é indevida a negativa do tratamento prescrito quando alicerçada na ausência de cobertura contratual obrigatória, na forma do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar definido pela ANS, ou pela não comprovação de maior eficácia dos métodos frente às terapias convencionais.

Além disso, é de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, confira:

“Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico
precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
;

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no
tratamento;
”

(...)

Portanto, não prosperam as alegações da agravante quanto à ausência de previsão do tratamento prescrito no rol da ANS.

(...)

Por conseguinte, entendo que a douta juíza
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Além do mais, não merece acolhimento o pedido de extensão do prazo da multa para cumprimento da obrigação, visto que se trata de situação urgente, como já destacado no decorrer desta
decisum
.

Sendo assim, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A.
”

Logo, constata-se que a real intenção do embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

À vista disso, resta evidente a ausência de
omissão
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Portanto
, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024